Tribunal: CARF
Processo: 16048.720003/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720003/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.539 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, a ele dar provimento, de forma a reconhecer adicionalmente
o direito creditório no valor de R$ 361.246,79 e homologar as compensações até o limite do
crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720003/2011-18
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720003/2011-18

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 179-194 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-050.121, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 165-174), em sessão realizada na
data de 20 de novembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 78-90 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 166-169.

1.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho
Decisório (fls. 57 a 60), proferido pela DRF em Taubaté/SP, em razão do qual foi
homologada parcialmente a DCOMP no 25697.24160.290606.1.3.02-0032.
2.
Por meio da declaração mencionada, a contribuinte pretendia compensar
estimativas de IRPJ e CSLL do mês maio de 2006 com saldo credor de IRPJ acumulado
ao final do ano-calendário 2004, no valor original de R$ 4.633.180,12.
3.
A decisão questionada pela empresa interessada tem como fundamento à
não confirmação de valor referente à compensação de parte da estimativa do mês de
julho de 2004, no montante de R$ 361.246,79, realizada por meio da DCOMP no
02796.11339.260804.1.3.01-3500, por se encontrar na seguinte situação: “Devedor –
Em Julg. Manifestação Inconformidade (Crédito)”, conforme consulta de fls. 33.
4.
Os valores confirmados encontram-se resumidos na folha 37 deste
processo e deles resultou o reconhecimento de direito creditório no montante de R$
4.271.933,50. Sendo que tal quantia permitiu apenas a homologação parcial da DCOMP
inicialmente referida, conforme demonstrativo de folhas 53 a 56.
3.
Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a empresa
interessada, às folhas 78 a 89, argumenta que:
a) O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ de 2004 está condicionado a
ulterior e definitivo julgamento do crédito de IPI utilizado para
compensar parte da estimativa de IRPJ referente a julho de 2004, no
processo de no 10860.900088/2009-31;
b) A manifestação de inconformidade relativa à decisão contrária à
compensação descrita no item “a” se encontra pendente de julgamento
(doc.4), fato que ocasionou a suspensão da exigibilidade do débito
respectivo, nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, sendo
incabível sua cobrança por via oblíqua;
c) A composição do saldo negativo de IRPJ de 2004 está diretamente ligada
ao processo de no 10860.900088/2009-31 e até o seu julgamento final,
impõe-se à suspensão do presente feito, por prejudicialidade, a fim de
evitar decisões conflitantes acerca dos mesmos fatos e matérias (invoca
precedente do CARF a título de jurisprudência);
d) Caso não se acolha a alegação de prejudicialidade, é imprescindível que
se determine o apensamento dos presentes autos ao processo de no
10860.900088/2009-31, em virtude da conexão de matérias (aplicação
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720003/2011-18

subsidiária dos art. 103, 105 e 106 do CPC, conforme precedente do
Conselho de Contribuintes);
e) A decisão do presente feito depende do resultado do processo anterior
acerca do crédito de IPI que assegura a compensação parte da estimativa
de IRPJ referente a julho de 2004, ou seja, os processos envolvidos na
questão versam sobre fatos sucessivos, interligados e dependentes;
f) A decisão ora questionada não merece prosperar dado que resulta em
duplicidade de cobrança, pois ao indeferir o saldo negativo de IRPJ de
2004, em verdade, acaba por efetuar lançamento às avessas e
obliquamente indefere o PER/DCOMP de que trata o processo de no
10860.900088/2009-31 (ainda pendente de decisão final);
g) Independente do desfecho do processo conexo, permanece a cobrança em
duplicidade, pois a homologação parcial da respectiva DCOMP teve
como consequência a cobrança relativa à parte da estimativa de IRPJ
formalizada por meio de processos de débito cuja exigibilidade se
encontra suspensa em função da manifestação de inconformidade
apresentada (§11 do art. 74 da Lei no 9.430/96);
h) Considerando a existência de débito, com exigibilidade suspensa, que
compõe o saldo credor discutido nos presentes autos, forçoso concluir que
a sua extinção, decorrente de decisão definitiva favorável a contribuinte
no processo 10860.900088/2009-31, resultará impreterivelmente na
confirmação do direito creditório, sendo incabível a manutenção da
decisão ora combatida, sob pena de se incorrer em cobrança indevida;
i) Em caso contrário, com decisão negativa à contribuinte no processo
10860.900088/2009-31 o débito da estimativa de IRPJ de julho de 2004
será imediatamente devido e será extinto pelo pagamento, de modo que
restará incontroversa a liquidez e certeza dos créditos que compõem o
saldo negativo de IRPJ de 2004, não fazendo sentido permanecer a
cobrança do débito compensado com tal saldo negativo;
j) Por todo exposto, é necessário reconhecer que independente do resultado
do julgamento do processo 10860.900088/2009-31, o saldo credor
resultado da base negativa de IRPJ de 2004 estará assegurado, sendo
incabível a cobrança da estimativa de julho de 2004 por via oblíqua, sob
pena de cobrança em duplicidade.
4.
Nos termos anteriormente resumidos reitera o pedido de sobrestamento do
presente feito, por prejudicialidade, bem com o reconhecimento da conexão e
dependência do julgamento deste contencioso ao desfecho do processo
10860.900088/2009-31.
5.
Alternativamente, não sendo acatados os pedidos anteriores, pede a
reforma da decisão administrativa para que seja reconhecido o saldo negativo de IRPJ
de 2004, tendo em vista a duplicidade de cobrança.
6.
Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pela
juntada de documentos adicionais.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 165).

ASSUNTO: Saldo Negativo de IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720003/2011-18

EVENTUAIS RECURSOS AO CARF NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art.
61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos
opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo, assim, decisões tomadas
em primeiro grau podem ser levadas em conta para decidir o feito, mesmo em desfavor
do contribuinte.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual e tratando-se de Declaração de
Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu
direito líquido e certo (SCI Cosit no 16/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que “tal decisão é apta a repercutir no
presente feito haja vista que o recurso administrativo não gera efeito suspensivo.”. Portanto,
inexiste óbice a considerar no julgado o teor do acórdão prolatado em outros Autos. Decidiram
ainda que não há de se falar em lançamento obliquo ou cobrança em duplicidade, pois os débitos
ainda não foram remetidos à PGFN para execução judicial.
5. Quanto à certeza e liquidez, a Requerente não demonstrou tais características
aos créditos vinculados ao Processo de no 10860.900088/2009-31, que trata de compensação não
homologada de estimativas.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 235-236):
Acordam os Auditores-Fiscais membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, o seguinte: a) prejudicialidade do presente feito em face da
compensação discutida no Processo no 10860.900088/2009-3. A decisão neste processo não é
definitiva, pois passíveis de análise perante o CARF. Os recursos administrativos ainda
asseguram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Para isso é necessário que haja o
sobrestamento desses Autos, até o julgamento definitivo naqueles. Indica jurisprudência
administrativa. Há ainda a duplicidade na cobrança arguida; b) Há necessidade do apensamento
desses Autos aos de no 10860.900088/2009-31, tendo em vista a conexão; c) a não homologação
da presente compensação por não homologação de compensação de estimativas em outro
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720003/2011-18

processo caracteriza cobrança em duplicidade, pois caso não haja homologação no outro
processo, haverá cobrança naquele, concomitantemente ao não reconhecimento nesse. Ao final,
requer o sobrestamento dos Autos ou Apensamento aos citados acima, para que não haja
decisões conflitantes. Alternativamente requer o reconhecimento do crédito.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 177 – 10/12/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 178 – 19/12/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas não homologadas
12. Com base no exame dos Autos, constata-se que o não reconhecimento
integral do crédito se deu em virtude da não homologação de compensação em outro processo.
Tal confirmação é feita pela DRF, no DD, à fl. 59.

13. Os principais argumentos recursais são direcionados para o sobrestamento ou
apensamento desses Autos aos de no 10860.900088/2009-31. Alternativamente requer o
reconhecimento do crédito. O caso sofre incidência da Súmula no 177 do CARF, a qual prevê o
seguinte: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.539 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720003/2011-18

14. Tendo em vista que a estimativa é objeto de outro processo de compensação e
o motivo para que não fosse computada no saldo negativo de IRPJ foi a não homologação da
indicada compensação, deve, de acordo com a citada Súmula, ser tal crédito reconhecido e
contabilizado para fins deste Processo. Reconhece-se, portanto, a integralidade da estimativa
objeto da discussão para a composição do saldo negativo indicado.

V. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer adicionalmente o crédito no valor
de R$ 361.246,79 com a consequente homologação da compensação declarada até o referido
montante.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 298
DF CARF MF
Original